Tribunal: TCU
Processo: 014.907/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos relacionados à subconcessão de trecho da Ferrovia Norte-Sul (FNS). Monitoramento de determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec), atual Infra S.A., em cumprimento ao despacho do Ministro Augusto Nardes, de 17/6/2015, com o objetivo de avaliar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos seguintes atos, atinentes à subconcessão de trecho da ferrovia EF-151, concedido pela União à Valec e, mais tarde, subconcedido à Ferrovia Norte Sul S.A. (FNS S.A.), empresa controlada pela holding de logística Valor da Logística Integrada (VLI): indenizações por passivos ambientais; multas aplicadas à Valec, por descumprimento do Contrato de Subconcessão 33/07 e cumprimento das obrigações da FNS S.A., além de outras questões relacionadas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU, considerar em cumprimento o item 9.1, e os subitens 9.2.1, 9.2.2 do Acórdão 322/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Aroldo Cedraz; 9.2. com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU, considerar em cumprimento o item 9.3 do Acórdão 1787/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Aroldo Cedraz; 9.3. determinar à Infra S.A., com fundamento no art. 7°, § 3°, inciso VI, da Resolução-TCU 315/2020, e no art. 43, inciso I da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, que no prazo de 180 dias atualize o Tribunal sobre o andamento do processo judicial em que se discutem as multas por atrasos nas entregas dos trechos do Tramo Norte da FNS cobradas pela FNS S.A, assim como as medidas adotadas caso já tenha ocorrido julgamento de mérito dentro desse período; 9.4. restituir os autos à AudPortoFerrovia para prosseguimento do monitoramento das determinações estabelecidas no Acórdão 322/2019-TCU-Plenário consideradas em cumprimento; 9.5. comunicar à Infra S.A. e à ANTT da presente decisão, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos.